Tribunal: STF
Processo: RE 581137
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário decidido por meio de decisão monocrática. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação da Corte. Decisão que rejeita o apelo, porque já reconhecida a ausência de repercussão geral da matéria em discussão nestes autos, a qual é idêntica àquela ventilada no processo em que proferida referida decisão.



    1. A rejeição do recurso extraordinário ocorreu porque já houve o reconhecimento da ausência de repercussão geral da matéria constitucional em discussão nos autos.



    2. Substrato fático de ambas as ações que se mostra idêntico, a ensejar a aplicação, a este processo, da norma do art. 543-A, § 5º, da Constituição Federal.



    3. Estando a controvérsia decidida por outros fundamentos, suficientes para motivar o veredito a que se chegou, ociosa se mostra a análise de todas as demais questões suscitadas pela recorrente.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual é negado provimento.